Tribunal: CARF
Processo: 11516.721362/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721362/2012-96
ACÓRDÃO
3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
VENDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
As vendas para empresas comerciais exportadoras somente são
consideradas como tendo o “fim específico de exportação” quando
remetidas diretamente para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
VENDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
As vendas para empresas comerciais exportadoras somente são
consideradas como tendo o “fim específico de exportação” quando
remetidas diretamente para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO EMPRESARUIAL. SÚMULA STJ No 554.
MANUTENÇÃO.
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até
a data da sucessão.
ACÓRDÃO
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ que decidiu pela manutenção integral do lançamento.
No presente caso foram lavrados autos de infração de Cofins não-cumulativa, cujo
montante foi integralmente compensado de ofício com o crédito apurado em seu favor
discriminados nos demonstrativos anexos ao próprio auto e de PIS/Pasep não-cumulativo no valor
total de R$ 335.672,46, relativos ao ano de 2007.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A autuação se deu em função da constatação, por parte da fiscalização, de que a
receita relativa à Nota Fiscal no 95.555, no valor de R$ R$ 9.209.500,00, emitida
em 29/11/2007 pela Filial 0026 em favor da empresa Granoleo S.A. Com. e Ind. de
Sementes Oleag e Derivados, não poderia ser classificada como de venda
equiparada à exportação.
A impugnante alega que ‘as mercadorias foram entregues em recinto
alfandegado, de propriedade da pessoa jurídica denominada Bianchini S/A -
Indústria, Comércio e Agricultura, inscrita no CNPJ/MF sob n°
87.548.020/0020-42, cuja renovação do recinto alfandegado foi deferida no ano
de 2009 por meio do Ato Declaratório Executivo n° 01/2009’ e, portanto, a
operação seria isenta de tributação pelo PIS/pasep e pela Cofins.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
3
Essa imunidade/isenção é fato e em momento algum foi dito o contrário pela
autoridade fiscal. Mas é fato também que as receitas tributadas no auto de
infração não são oriundas de exportação. Se a impugnante tivesse ela própria
exportado seus produtos, não restaria dúvida de que as receitas oriundas dessa
operação estariam imunes das contribuições em foco.
Ocorre que ela promoveu a venda desses produtos a terceiros para que esses
efetuassem a sua exportação. Nesse caso, para fazer jus ao benefício, a legislação
exige que os produtos sejam “remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta
e ordem da empresa comercial exportadora”, conforme § 2o do artigo 39 da Lei
9.532/97 e do § 1o do artigo 45 do Decreto 4.524/2002. Essa imposição visa
dificultar desvios na destinação dos produtos, evitando que esses produtos,
vendidos para a exportação, tenham como destino final, o mercado interno.
Quando essa regra não é seguida, ou seja, quando os produtos são entregues em
qualquer outro local que não os especificados acima, não se caracteriza venda
com fim específico de exportação e consequentemente a receita nela auferida há
que compor a base de cálculo dos PIS/Pasep e da Cofins da empresa vendedora.
A empresa apresenta documentos nos quais constam saída de mercadoria do
“Terminal Bianchini”, que é alfandegado, porém não comprova com
documentação hábil e idônea que essa mercadoria é aquela relacionada na Nota
Fiscal no 95.555 e nem que ela a entregou diretamente no citado terminal.
Uma prova suficiente para tanto, seria a cópia da própria nota fiscal, desde que
nela conste como endereço de entrega o do terminal da empresa Bianchini S/A -
Indústria, Comércio e Agricultura.
Assim, a alegação da impugnante de que, por imposição legal, ‘a obrigação de
comprovar o embarque e a operação de exportação é da empresa comercial
exportadora’ não merece prosperar visto que os dispositivos legais invocados -
artigos 7o da Lei 10.6037/2002 e 9o da Lei 10.833/2003 – remetem a
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos e contribuições que
deixaram de ser pagos pela empresa vendedora para a empresa comercial
exportadora que houver adquirido as mercadorias com o fim específico de
exportação para o exterior, como se vê no artigo 9o da Lei 10.833/2002.
Como no caso em análise a venda dos produtos não seguiu as determinações
legais para se caracterizar como venda com fim específico de exportação, ela deve
ser considerada como venda normal e portanto, a responsabilidade pelo
pagamento das contribuições é da impugnante.”

Além do tema quanto ao mérito, o Acórdão de Impugnação analisa a incidência da multa
de ofício, citando os artigos 129, 132 e 133 do CTN. Informa que a empresa alega ser responsável
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
4
apenas pelo tributo não recolhido, não lhe sendo cabível a multa de ofício, uma vez que as
sociedades não eram do mesmo controle acionário em 2008.
Note-se trecho do voto do mencionado Acórdão quando ao tema da multa de ofício:
“Depreende-se da redação dos artigos e de seu posicionamento dentro do CTN
(Capítulo V – Responsabilidade Tributária, Seção II - Responsabilidade dos
Sucessores), que a responsabilidade dos sucessores refere-se aos créditos
tributários, nos quais se incluem as multas de ofício e não somente ao conceito
restritivo de tributo.
Assim, uma vez que a responsabilidade dos sucessores se estende aos créditos
tributários, relativos a obrigações tributárias surgidas até a data da sucessão,
verifica-se que as multas (qualquer que seja a sua natureza) decorrentes de
infrações fiscais praticadas pela empresa sucedida devem ser exigidas da empresa
sucessora.
Ressalte-se que, se a lei excluísse as multas (qualquer que seja a sua natureza) da
responsabilidade dos sucessores, estaria criada uma permissão legal para que as
empresas, por meio de sucessivas transformações societárias, ficassem sempre a
salvo de imposições de multa por infrações à legislação tributária.
Portanto, correto o lançamento da multa de ofício. “

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de primeira
instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP E PARA A COFINS Só se caracteriza como venda com fim específico
de exportação, aquela em que os produtos são remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
A incorporadora responde pelo pagamento da multa de ofício decorrente de
operações da sucedida.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido ”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo que:
“- seja decretada a unidade dos lançamentos por erro na sujeição passiva;
- seja deferida a realização de diligência e a oportuna juntada de documentos
comprobatórios;
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
5
- seja deferida a reunião deste processo com os processos administrativos nos.
11080-919.055/2011-20, 10080-919.056/2011-74, 11080-919.057/2011-19 e
11080-919.054/2011-85, tendo em vista a compensação de ofício do pretenso
indébito objeto do presente processo com os créditos reconhecidos naqueles
procedimentos;
- seja julgada improcedente a exação, uma vez que não incidem as Contribuições
sob receita de exportação;
- caso assim não se entenda, seja julgada inteiramente improcedente a
penalidade de 75% imputada, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei n° 11.488/2007.”

Em resposta ao mencionado recurso voluntário, os membros do CARF decidiram por
converter o julgamento em diligência, conforme abaixo descrito:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
recurso em diligência nos termos do voto do relator. Ausente o Conselheiro
Daniel Mariz Gudiño e ausente justificadamente a Conselheira Ana Clarissa
Masuko dos Santos Araujo.

”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente Acordão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, assim dela
conheço.

1. Análise de procedimentos conexos
Dentre os pedidos do Recurso Voluntário, o recorrente solicita que seja deferida a reunião
do presente processo com os processos administrativos nos. 11080-919.055/2011-20, 11080-
919.056/2011-74, 11080-919.057/2011-19 e 11080-919.054/2011-85, tendo em vista a
compensação de ofício do pretenso indébito objeto desse processo ocorre com os créditos
reconhecidos naqueles procedimentos.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
6
Ainda que os processos mencionados acima tratem de matéria relacionada, eles estão
divididos por razões processuais. Dessa forma, voto por manter divididos os citados processos.

2. Mérito quando à caracterização de exportação
Trata-se de auto de infração para exigência de PIS/Cofins não cumulativas, referente a
glosa da operação de exportação documentada na Nota Fiscal no 95555, emitida em 29/11/2007,
tendo como participante a empresa Granoleo S/A.

A fiscalização entendeu que a venda mencionada, embora tenha sido contabilizada como
“venda equiparada à exportação”, não atendeu os requisitos necessários para a operação ser
excluída da base de cálculo.

O contribuinte alega a procedência da operação e que são atendidos os requisitos para
comprovação da exportação em análise. Descreve no Recurso Voluntário que possuí farta
documentação que comprova o embarque das mercadorias, e inclusive informa que está em
contato com as empresas Graneleo S/A (contra quem a NF foi emitida) e Bianchini (em que as
mercadorias estavam em recinto alfandegado dessa empresa). Por fim, solicita diligência para que
possa demonstrar essa mencionada documentação.
Conforme descrição no Relatório, os membros do CARF decidiram por converter o
julgamento em diligência, para realizar as verificações necessárias a definir se a exportação
alegada pela Recorrente realmente foi realizada.
Em resposta a Resolução n.o 3201-000.510 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária, as autoridades fiscais expediram Termo de Intimação Fiscal no 003/2019, solicitando: a)
cópia da Nota Fiscal no 95555, de 29/11/2007; e b) cópia do conhecimento de transporte relativo
a mencionada NF, esclarecendo o destinatário e o endereço de entrega.
O contribuinte respondeu a intimação, com a juntada da nota fiscal solicitada, e com a
explicação que nessa transação não houve conhecimento de transporte, uma vez que esse
transporte foi realizado pela própria empresa, não ocorrendo a prestação de serviço de
transporte.
Foi emitida Informação Fiscal, com a análise pelas autoridades fiscais quanto à diligência
solicitada. Nela, o fiscal descreve que também realizou a intimação da empresa Granoleo, para
apresentação dos elementos quanto a essa transação.
Nesse contexto, seguem trechos das conclusões da análise da diligência constantes na
mencionada Informação fiscal:
“Cabe destaque a resposta ao item 2, informando que ‘a mercadoria foi produzida
pela Intimada [GRANOLEO], por encomenda da Eleva. Em seguida, a Intimada
adquiriu a mercadoria e promoveu sua exportação. Desse modo, a mercadoria se
encontrava na indústria da Intimada [GRANOLEO] e foi por esta encaminhada
para exportação.’ A nota fiscal de venda da mercadoria de ELEVA para GRANOLEO
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
7
data de 29/11/2007 (fl. 518) e o recebimento da primeira parcela da mercadoria
no navio (fl. 385) data de 05/01/2008, com diversos embarques posteriores até
fevereiro de 2008. A adquirente afirma que tinha a posse da mercadoria até
aquela data. Não há qualquer documento que contrarie a afirmação da
adquirente. Quem fez a entrega da mercadoria para embarque de exportação foi
a adquirente GRANOLEO e não a vendedora ELEVA.
A nota fiscal em tela (fl. 518) refere-se à venda com Código Fiscal da Operação -
CFOP 5101-Venda de produção do estabelecimento. Consta da nota fiscal em tela,
no campo NATUREZA DA OPERAÇÃO, a expressão VENDA PROD ESTAB C/FINS
EXPORTAC e, no campo DADOS ADICIONAIS, a expressão VENDA EQUIPARADA
EXPORTAÇÃO. Assim, inequivocamente, a contribuinte pretendia fazer uma venda
com fim específico de exportação, apesar da utilização do CFOP incorreto. A
intenção da contribuinte, porém, não era suficiente para determinar se a
operação poderia ser reconhecida pelo fisco como tendo fim específico de
exportação.
(...)
Como bem colocado no item 3.3 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 352 e
seguintes), eram requisitos para o reconhecimento do fim específico de
exportação para efeitos de benefício de não incidência de PIS e COFINS:
- nas vendas para empresas comerciais exportadoras de que trata o Decreto-Lei
no 1248/72 (trading companies): remessa das mercadorias para embarque de
exportação ou entrega em entreposto aduaneiro de regime comum ou
extraordinário; e
- nas vendas para demais empresas comerciais exportadoras: remessa das
mercadorias para embarque de exportação ou entrega em entreposto aduaneiro
de regime comum.
A nota fiscal em tela refere-se à comercialização de 5.000 (cinco mil) toneladas de
óleo de soja degomado, sendo adquirente a filial com CNPJ 88.925.029/0002-06.
BRF SA, sucessora de ELEVA, afirma na folha 517 “não há conhecimento de
transporte acobertando a movimentação da mercadoria do estabelecimento da
ELEVA ALIMENTOS S/A para o da GRANÓLEO porque este transporte foi realizado
pela própria ELEVA, não ocorrendo a prestação de serviço de transporte.” Já a
adquirente, GRANOLEO, conforme imagem da resposta ao item 2 acima colada,
afirma que “a mercadoria foi produzida pela Intimada, por encomenda da Eleva.
Em seguida, a Intimada adquiriu a mercadoria e promoveu sua exportação. Desse
modo, a mercadoria se encontrava na indústria da Intimada e foi por esta
encaminhada para exportação.” Não há nenhuma dúvida de que, após a venda
representada pela nota fiscal 95555, a mercadoria restou armazenada no
estabelecimento da GRANOLEO.
O requisito legal de remessa para embarque de exportação ou entrega em
entreposto aduaneiro não foi cumprido. A empresa vendedora, ELEVA, não
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
8
remeteu a mercadoria para embarque de exportação e nem a entregou em
entreposto aduaneiro. A mercadoria não ficou sob controle aduaneiro! A
mercadoria ficou na empresa adquirente, GRANOLEO, que não possuía recinto
alfandegado. Conforme a documentação presente neste processo, no e-dossiê
10010.009414/0219-75, onde constam a intimação e as respostas da GRANOLEO,
e pesquisas realizadas no sistema SISCOMEX, a adquirente GRANOLEO exportou
6.500 (seis mil e quinhentas) toneladas de óleo de soja degomado no período de
janeiro e fevereiro de 2008.
Conclusão
O requisito legal de remessa para embarque de exportação ou entrega em
entreposto aduaneiro não foi cumprido na operação representada pela nota fiscal
95555 (fl.518). A venda não pode ser considerada como tendo fim específico de
exportação por não cumprir os requisitos legais. A empresa vendedora, ELEVA,
não remeteu a mercadoria para embarque de exportação e nem a entregou em
entreposto aduaneiro. A mercadoria não ficou sob controle aduaneiro! A
mercadoria ficou armazenada na empresa adquirente, GRANOLEO, que não
possuía recinto alfandegado, sendo, posteriormente, enviada para embarque de
exportação pela adquirente, conforme documentos presentes nas folhas 385 e
seguintes.
A nota fiscal em tela refere-se à comercialização de 5.000 (cinco mil) toneladas de
óleo de soja degomado, em 29/11/2007, sendo adquirente a empresa GRANOLEO
S A COM E IND DE SEMENTES OLEAG E DERIVADOS, filial inscrita no CNPJ sob no
88.925.029/0002-06.
Posteriormente, a adquirente GRANOLEO exportou 6.500 (seis mil e quinhentas)
toneladas de óleo de soja degomado, no período de janeiro e fevereiro de 2008.

Conforme exposto acima, a análise fiscal na diligência entendeu que não foram observados
os requisitos legais necessários para a configuração de exportação na operação realizada na nota
fiscal em análise. A contribuinte não teria remetido a mercadoria para embarque de exportação e
nem a entregue em entreposto aduaneiro. A mercadoria teria inclusive ficado armazenada na
empresa adquirente que não possuí recinto alfandegado.
Por fim, foi o contribuinte cientificado que poderia apresentar manifestação no prazo de
30 dias. Entretanto, conforme despacho de encaminhamento datado de 20/08/2019, o
contribuinte foi cientificado do resultado da mesma e não ingressou com manifestação.
Note-se descrição do Decreto no 4.524/2002, quanto a isenção de tributação de PIS/Cofins
na exportação:
“Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (...)
II - da exportação de mercadorias para o exterior; (...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
9
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.”

Pelo exposto, é requisito à isenção a remessa a estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
No caso em questão, a diligência demonstrou que esses requisitos não foram cumpridos,
uma vez que não teria ocorrido a remessa para embarque de exportação ou entrega em posto
aduaneiro. Por fim, note-se que o contribuinte não respondeu essas argumentações via
manifestação.
Pelo exposto, considerando que não houve o cumprimento dos requisitos legais para a
caracterização de exportação, voto pela improcedência do recurso voluntário e pela manutenção
do crédito tributário lançado.

3. Multa de ofício
Quanto à multa de ofício, o recorrente informa que como as sociedades não eram do
mesmo controle acionário no ano de 2008, a empresa é responsável somente pelos tributos não
recolhidos, não lhe sendo imputável a multa de lançamento de ofício.
Porém, conforme descrito pelas autoridades fiscais, a responsabilidade dos sucessores se
refere aos créditos tributários, nos quais se incluem as multas de ofício e não somente ao conceito
restritivo de tributo.
Notadamente, não há previsão legal que permita a exclusão de multas pelas sucessoras,
quando a empresa for objeto de sucessão.
Note-se que o tema foi objeto de súmula pela STJ, conforme descrição abaixo:
“Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
(Súmula n. 554, Primeira Seção, julgado em 9/12/2015, DJe de 15/12/2015.)”
Nos termos da súmula acima, a sucessora será responsável não somente pelo tributo, mas
também em relação às multas moratórias ou punitivas.
Pelo exposto, voto pela manutenção da multa de ofício ao presente caso.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.403 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721362/2012-96
10

4. Conclusão
Rejeito a preliminar de que o presente processo fosse julgado em conjunto com os
processos
administrativos
nos.
11080-919.055/2011-20,
11080-919.056/2011-74,
11080-
919.057/2011-19 e 11080-919.054/2011-85.
Quanto ao mérito descrito item a item no presente voto, decido pela improcedência do
recurso voluntário e pela manutenção do crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 551
DF CARF MF
Original